Tribunal: TJDFT
Processo: 0704110-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. CUMPRIMENTO DO TÍTULO EXECUTIVO. ERRO DE CÁLCULO. EXCESSO NA EXECUÇÃO. VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Em sede de cumprimento de sentença, devem ser estritamente observados os limites da coisa julgada, independentemente dos valores apontados pelas partes, de modo a assegurar o fiel cumprimento do título executivo e a evitar o enriquecimento sem causa.
2. No caso, acórdão proferido em sede de apelação reconheceu a atitude temerária do agravante quanto aos valores constantes na conta bancária pois, em 5/11/2021, realizou duas transferências consideráveis para parentes próximos e, no primeiro dia útil subsequente, ajuizou a ação cautelar de separação de corpos. Assim, a sentença foi reformada para determinar a partilha do saldo das contas bancárias no dia útil anterior ao ajuizamento da ação de separação de corpos, justamente para incluir o valor anteriormente transferido.
3. De outro lado, a recorrente não incluiu nos cálculos créditos referentes aos dias subsequentes. Como o extrato apresenta apenas o saldo do dia 22/11/2021, a recorrente somou a ele os valores gastos pelo agravante a partir do dia 5/11/2021 para chegar ao valor do saldo existente na conta no referido dia. Porém, de todo modo, houve incorreção no valor apontado como devido. A decisão deve ser alterada para que seja reconhecido excesso na execução.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão alterada.